Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746235-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA COSTA WARREN PACIENTE: CLEITON NUNES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ALESSANDRA DA COSTA WARREN e FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS em favor de CLEITON NUNES DA CUNHA objetivando a revogação de prisão provisória. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente com objetivo de revogação de prisão determinada pelo Núcleo de Custódia. O Regimento Interno desta Casa, ao tratar da competência deste Conselho Especial, assim dispôs: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (...) d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; Considerando que nem o paciente, nem a autoridade coatora são autoridades diretamente sujeitas à jurisdição do Conselho Especial, necessário entender pela ausência de competência para análise do mandamus. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das turmas criminais para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020 19:06:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador